Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Sanado o erro material, uma vez que o dispositivo do acórdão reduziu a condenação para 10% (dez por cento) do valor da causa, quando a base de cálculo adequada seria o valor da condenação, em consonância com a fundamentação consignada no decisum.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.